Tribunal: TJMT
Processo: 0000034-11.2010.8.11.0044
Classe: Cível
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
Data de julgamento: 2020-10-21
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELANTE(S):

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS
AURI STADLER

APELADO(S):

AURI STADLER
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

D E C I S Ã O
Vistos, etc.

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
Instituto Nacional do Seguro Social - INSS –
em face da sentença proferida pelo
Juízo da 2a Vara da Comarca de Paranatinga
, que, nos autos da
Ação Previdenciária
ajuizada pelo Apelado em desfavor do
Instituto Nacional do Seguro Social – INSS
, julgou Procedente o pedido de Aposentadoria por Invalidez, razão pela qual Condenou o INSS no pagamento do referido benefício previdenciário em favor de AURI STADLER, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.o 8.213/91, bem como o pagamento do 13o salário, desde a data do ajuizamento da ação. Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, intime-se o INSS para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os preceitos da Lei de no 11.960/2009 que alterou o art. 1o-F da Lei no 9.494/1997. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1o, §1o da Lei no 9.289/1.996 c/c o art. 8o, § 1o da Lei no 8.620/1.993 c/c o art. 3o, inciso I da Lei Estadual no 7.603/2.001. Condenou ainda o requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 800,00 (oitocentos reais), tendo em vista o disposto no artigo 20, § 4o do Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da causa, ou o direito controvertido, não excede a 60 (sessenta) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de acordo com o art. 475, § 2o, do Código de Processo Civil, com redação dada pela Lei n o 10.352, de 27/12/2001.
Pois bem.
Compulsando os autos, observa-se que a autarquia federal, figura como parte no feito, e em recente julgamento, em sessão eletrônica iniciada em
6-5-2020
e finalizada em
12-5-2020
, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, decidiu por afetar, o

Recurso Especial n. 1.859.931/MT, no qual se discute a
(In) competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para julgamento das ações previdenciárias decorrente de acidente de trabalho em que o Instituto Nacional do Seguro Social – INSS figure como parte.
Determinou ainda, a suspensão da tramitação de todos os processos com recurso especial e/ou, agravo em recurso especial interpostos em tramitação na origem e/ou no STJ, conforme proposta do Sr. Ministro Relator Petição IJI 555/2000 PROAFR no REsp 1859931.
Dessa forma, como foi ordenado o sobrestamento dos referidos feitos (Art. 1.037, II, CPC), e como se vê, a matéria afetada para julgamento no STJ é idêntica à discutida neste recurso, uma vez que se referem às ações previdenciárias decorrentes de acidente de trabalho, em que figura como parte a autarquia federal, bem como o valor atribuído a causa é inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, portanto, a priori, de competência do juizado especial da fazenda pública, também ele deve ter sua tramitação suspensa.
Diante do exposto,
determino
o sobrestamento do presente até ulterior decisão do Superior Tribunal de Justiça.
Intimem-se as partes, nos termos do § 8o do art. 1.037 do CPC.
Cumpra-se.
Cuiabá, 21 de outubro de 2020

Desa. Helena Maria Bezerra Ramos
Relatora.